Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-28.2022.8.11.0088
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001593-28.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 690.944.892-87 (RECORRENTE), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. VÍCIO RECONHECIDO. JUNTADA EXTEMPORANEA DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 176619182, no R.I. nº 1001593-28.2022.8.11.0088.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- juntada extemporânea do acórdão e, devolução do prazo.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- necessidade de devolução do prazo recursal
.

A despeito do teor da certidão colacionada no ID 176477751 (
21/7/2023
) e considerando o prazo desarrazoado para a disponibilização do acórdão juntado no ID 176619182 (
27/7/2023
),
constitui contradição/omissão justificadora da medida, revelando necessária
a devolução do prazo recursal ao Embargante.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para devolução do prazo recursal na forma pretendida;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023